Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801166-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral reconheceu a competência solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências.

2.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, compete aos Municípios a execução dos atendimentos de menor complexidade (atenção básica) e a dispensação de fármacos do componente básico da assistência farmacêutica, razão pela qual merecem ser afastadas as obrigações de fazer impostas ao Estado do Pará no presente caso.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar as obrigações impostas ao Estado do Pará relativas à realização de consulta com endocrinologista geral e fornecimento dos medicamentos Levotiroxina Sódica, Cloridrato de Fluoxetina, Losartana Potássica 50mg e Sinvastatina 20mg à paciente Maria Mirtes de Lima.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pelo agravado, determinando que o Estado do Pará e o Munícipio de Tucuruí disponibilizassem à paciente Maria Mirtes de Lima os medicamentos Levotiroxina Sódica, Cloridrato de Fluoxetina, Losartana Potássica 50mg e Sinvastatina 20mg, no prazo de 07 (sete) dias, bem como que o Município de Tucuruí fornecesse a imediata liberação do tratamento via TFD e que o Estado do Pará promovesse, no prazo de 20 (vinte dias), a realização de consulta com endocrinologista geral, sob pena de multa diária no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, suscita sua ilegitimidade passiva quanto ao fornecimento dos referidos medicamentos, pois a sua programação, aquisição e dispensação seriam de responsabilidade exclusiva do Município de Tucuruí.

De igual modo, defende que a disponibilização da consulta com endocrinologista geral caberia ao Município, em decorrência da descentralização e regionalização dos serviços de saúde.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2731482).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3003037).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo
parquet
de primeiro grau (ID 3017556).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que lhe impôs a obrigação de realizar consulta com endocrinologista geral e disponibilizar os medicamentos Levotiroxina Sódica, Cloridrato de Fluoxetina, Losartana Potássica 50mg e Sinvastatina 20mg à Maria Mirtes de Lima.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em se tratando de fornecimento de medicamentos pelo Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica:

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

(...)

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

(...)

Por fim, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema – tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Assim, considerando que a execução dos atendimentos de menor complexidade (atenção básica) compete aos Municípios e que os medicamentos contemplados na decisão agravada fazem parte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (ID 2721707 - Págs. 12 e 13), entendo que merecem ser afastadas as obrigações de fazer impostas ao Estado do Pará, não havendo, contundo, que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que remanesce sua responsabilidade subsidiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar as obrigações impostas ao Estado do Pará relativas à realização de consulta com endocrinologista geral e fornecimento dos medicamentos Levotiroxina Sódica, Cloridrato de Fluoxetina, Losartana Potássica 50mg e Sinvastatina 20mg à paciente Maria Mirtes de Lima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 30/03/2021